Tribunal: TJES
Processo: 5021370-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021370-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA REIS HILARIO
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE JESUS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM QUE O AUTOR ADUZIU ESTAR EM SUA VIA E FOI ABALROADO NA LATERAL DO AUTOMÓVEL PELO VEÍCULO DA REQUERIDA. A PARTE REQUERIDA ARGUIU, EM SEDE DE DEFESA, CULPA DO AUTOR QUE FEZ INADVERTIDAMENTE UMA CONVERSÃO À ESQUERDA. FOTOS COLACIONADAS AOS AUTOS. RECIBOS JUNTADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR O REQUERIDO, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.481,12 (MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA REQUERIDA PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS NÃO FOI OUVIDO O MOTORISTA DA MOTO ENVOLVIDA NO ACIDENTE. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, PELO FATO DO AUTOR TER CONTRIBUÍDO PARA O ACIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, NÃO VISLUMBRO O CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELA RECORRENTE, UMA VEZ QUE O DEPOIMENTO DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA, CONSIDERADO INFORMANTE PELO JUÍZO DE PISO, CLARAMENTE POR TER INTERESSE NO OBJETO DESTE PROCESSO, NÃO É ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. HÁ NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE EM QUESTÃO. QUANTO AO MÉRITO, OS DOCUMENTOS COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACIDENTE OCORREU POR ATO DO VEÍCULO DA REQUERIDA. INOBSERVÂNCIA DE CAUTELA AO ULTRAPASSAR O ENTRONCAMENTO E SAIR DE UMA RUA PARALELA PARA A PRINCIPAL.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.